Tribunal: STF
Processo: RE 595653
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Defensor Público.  Isonomia. Procuradores do Estado. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia."



    3. Agravo regimental não provido.